Tribunal: TJSP
Processo: 1003135-36.2022.8.26.0356
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-11

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. Sentença de procedência mantida. Apelo da ré. Danos em bens dos segurados da autora causados por fato do serviço. Oscilação de energia elétrica (descarga). Decadência. Alegação afastada. Autora que exerceu pretensão condenatória (art. 27 do CDC). Desnecessidade de requerimento administrativo (Art. 5o, XXXV,

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. Sentença de procedência mantida. Apelo da ré. Danos em bens dos segurados da autora causados por fato do serviço. Oscilação de energia elétrica (descarga). Decadência. Alegação afastada. Autora que exerceu pretensão condenatória (art. 27 do CDC). Desnecessidade de requerimento administrativo (Art. 5o, XXXV, CF). Responsabilidade objetiva da concessionária ré. (art. 37, § 6o, CF). Aplicação do CDC. Excludentes de responsabilidade não demonstradas (art. 14, § 3.o, CDC). Ré que não se desincumbiu do ônus de comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora (art. 373, II, CPC). Existência de nexo de causalidade entre a conduta da ré e os danos verificados. Dever de proteção do consumidor inerente à atividade econômica desenvolvida pela concessionária ré. Prova pericial conclusiva. Ressarcimento devido. Honorários majorados em 20% sobre o valor atualizado da condenação. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.